Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulado pelo filho, art. 85, §2o, do CPC.
II – Apelação desprovida.